Tribunal: TJSP
Processo: 2010247-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
IMPENHORABILIDADE
– Penhora de salário – Impossibilidade, em virtude do caráter alimentar da verba – Inteligência do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil:

– Não admissível a penhora de valor referente ao salário do executado, uma vez que este é absolutamente impenhorável, em virtude de seu inequívoco caráter alimentar, como se depreende do art. 833, inc. IV, do Código de

Ementa:
IMPENHORABILIDADE
– Penhora de salário – Impossibilidade, em virtude do caráter alimentar da verba – Inteligência do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil:

– Não admissível a penhora de valor referente ao salário do executado, uma vez que este é absolutamente impenhorável, em virtude de seu inequívoco caráter alimentar, como se depreende do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190350
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2010247-11.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapevi, em que é agravante FUNDAÇÃO
SÃO PAULO, é agravado ISRAEL BARBOSA DOS ANJOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n.19.637 --
Agravo de Instrumento n. 2010247-11.2020.8.26.0000
Agravante: FUNDAÇÃO SÃO PAULO
Agravado: ISRAEL BARBOSA DOS ANJOS
Comarca: Itapevi
Juíza de Direito: Débora Custódio Santos
IMPENHORABILIDADE
Penhora de salário Impossibilidade, em virtude do caráter
alimentar da verba Inteligência do art. 833, inc. IV, do Código de
Processo Civil:

Não admissível a penhora de valor referente ao salário do
executado, uma vez que este é absolutamente impenhorável, em
virtude de seu inequívoco caráter alimentar, como se depreende do
art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
tirado da respeitável decisão reproduzida a fls. 13 que, nos autos em fase
de cumprimento de sentença, proposta por FUNDAÇÃO SÃO PAULO
contra ISRAEL BARBOSA DOS ANJOS, indeferiu o pedido de penhora de
20% do salário do executado.
Alega a agravante que os recebíveis mensais
do agravado o permitem a ele ter uma vida confortável, acima da média da
maior parte da população brasileira, levando em consideração o atual
salário mínimo vigente, o que permitiria a penhora de parte dele.
Sustenta que o agravado não possui interesse
em saldar a sua dívida, não apresentando qualquer bem à penhora. Alega
que situação seria diversa caso o agravado recebesse apenas um salário

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
mínimo, mas não sendo o caso deve ser deferida a penhora de parte de
seu salário.
O agravo é tempestivo e bem preparado (fls.
12).
O agravado não apresentou contraminuta
(fls. 21/23).
É o relatório.
I. O recurso não comporta provimento.
Trata-se de ação em fase de cumprimento de
sentença proposta contra o agravado, embasada em sentença proferia em
ação monitória, na qual se pretende a cobrança da quantia de
R$13.444,84, decorrente do inadimplemento de mensalidade de curso
superior.
Devidamente intimado, o executado não
pagou espontaneamente o débito nem ofereceu bens à penhora. Foram
realizadas pesquisas nos sistemas Bacenjud, Infojud e Renajud. Não
foram localizados bens, mas verificou-se na declaração de imposto de
renda do executado aufere renda anual de R$60.756,52, em 2018.
Assim, não localizados bens penhoráveis, o
exequente requereu a penhora sobre 20% da remuneração do executado.
O pedido foi indeferido, ensejando a interposição do recurso, que não
merece acolhimento.
No caso, permitir-se a penhora de parte do
salário do agravado, como pretende a exequente, é medida

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
desproporcionalmente gravosa, pois se trata de verba cuja parte
substancial se destina aos cuidados da família.
Isso porque os salários e demais vencimentos
apontados no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, possuem
inequívoco caráter alimentar, voltando-se à subsistência do executado e
de sua família. E, de início, e em virtude dos princípios que norteiam a
ordem jurídica, notadamente o mandamento da dignidade da pessoa, não
se mostra razoável o sacrifício da subsistência do executado, para que
haja a satisfação do interesse meramente econômico do credor.
Quanto à mitigação por parte do Superior
Tribunal de Justiça da impenhorabilidade do salário do devedor, é de se
perceber que tal hipótese mais está vinculada a situação atinente a
cobrança de honorários advocatícios. E ao se permitir a penhora nessa
hipótese, a jurisprudência também ressalta que essa possibilidade deve
ser aferida em cada caso, de forma a não prejudicar o devedor.
Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal
de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
AÇÃO
DE
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR DO CRÉDITO.
PENHORA
INCIDENTE
SOBRE
VERBA
SALARIAL.
POSSIBILIDADE.
AVALIAÇÃO DO LIMITE DA CONSTRIÇÃO EM CADA CASO, SOB PENA DE SE
COMPROMETER A SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. AGRAVO INTERNO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A legislação processual civil (CPC/2015,
art. 833, IV, e § 2o) contempla, de forma ampla, a prestação alimentícia,
como apta a superar a impenhorabilidade de salários, soldos, pensões e
remunerações. A referência ao gênero prestação alimentícia alcança os
honorários advocatícios, assim como os honorários de outros profissionais

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
liberais e, também, a pensão alimentícia, que são espécies daquele gênero. É
de se permitir, portanto, que pelo menos uma parte do salário possa ser
atingida pela penhora para pagamento de prestação alimentícia, incluindo-se
os créditos de honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, os
quais têm inequívoca natureza alimentar (CPC/2015, art. 85, § 14).
2. Há de se considerar que, para uma
família de baixa renda, qualquer percentual de constrição sobre os
proventos do arrimo pode vir a comprometer gravemente o sustento
do núcleo essencial, ao passo que o mesmo não necessariamente
ocorre quanto à vida, pessoal ou familiar, daquele que recebe elevada
remuneração. Assim, a penhora de verbas de natureza remuneratória
deve ser determinada com zelo, em atenta e criteriosa análise de
cada situação, sendo indispensável avaliar concretamente o impacto
da penhora sobre a renda do executado.
3. No caso concreto, a penhora deve ser
limitada a 10% (dez por cento) dos módicos rendimentos líquidos do
executado. Do contrário, haveria grave comprometimento da subsistência
básica do devedor e do seu núcleo essencial.
4. Agravo interno parcialmente provido para
dar parcial provimento ao recurso especial.
(AgInt no REsp 1732927/DF, Rel. Ministro
RAUL
ARAÚJO,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
12/02/2019,
DJe
22/03/2019) (G.N.)
Assim
sendo,
resta
evidente
a
imprescindibilidade do salário do executado para a própria subsistência e
de sua família, ao passo que a exequente não demonstra a necessidade
imediata desta quantia.
Não se olvidando a finalidade do processo
executivo, deve também ser observado o princípio da menor onerosidade
ao devedor, sobretudo quando se trata de verba alimentar.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:
“Agravo de instrumento. Ação de cobrança.
Fase de cumprimento de sentença. Decisão indeferiu penhora sobre verba
salarial. Observância ao disposto no artigo 833, inciso IV, § 2o, do CPC.
Princípio da dignidade da pessoa humana se sobrepõe ao direito meramente
pecuniário de satisfação do crédito Agravo não provido.” (Agravo de
Instrumento no 2037481-02.2019.8.26.0000 - 9a Câmara de Direito Privado
Rel. Des. Edson Luiz de Queiróz - 24/07/2019)
Portanto, de rigor a manutenção da decisão
agravada.
II. Diante do exposto, nega-se provimento
ao recurso.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --